Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Em observância ao enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea do réu, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
2. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
3. Recursos conhecidos e improvidos.